Tribunal: TCU
Processo: 000.160/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6357/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de João Carlos Brum, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas final do Convênio 2420/05, firmado entre a Funasa e o Município de Alvorada-RS com o objetivo de implantar um sistema de resíduos sólidos. Considerando que o tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor histórico de R$ 201.549,11, Considerando, todavia, que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propõe, em instrução de peça 109, arquivar o processo, reconhecendo, à luz dos parâmetros estabelecidos pela Resolução TCU no 344/2022, a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, Considerando que, para tanto, apontou-se a inércia do concedente pelo transcurso de mais de três anos entre a emissão de pareceres em 2015 e a notificação realizada somente em 2020, caracterizando a incidência de prescrição intercorrente, Considerando que em face dessa constatação e proposição, o Ministério Público/TCU, em pronunciamento constante da peça 112, manifestou-se também pelo reconhecimento da prescrição e arquivamento deste feito, Considerando a existência de pronunciamentos uniformes nos autos, no sentido do arquivamento, e o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 000.160/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Carlos Brum (XXX.887.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio Grande do Sul (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.